Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011582-36.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (SUSCITANTE), MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIANA DE CASTRO - CPF: 018.067.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA
—

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se
a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, compete ao
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro
processar e julgar a demanda.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro
por ser o
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro
competente
para processar e julgar a
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Município de Campos de Júlio
.

Designado o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 12189955).

Informações do
Juízo suscitado (Id. 12548475, fls. 2/3), a pontuar que, “
determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento ao ofício circular n. 356/2018-DAPI-CGJ
”, no qual “
ante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 85560/2016, determinou o imediato cumprimento do acórdão, com a remessa das ações que não ultrapassem o valor de sessenta salários mínimos
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria De Jesus Almeida (Id. 14262999), opina pela procedência do conflito para declarar a competência do
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro

para processar e julgar a demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Antônio Viana de Castro
, contra o
Município de Campos de Júlio
, distribuída em 12 de novembro de 2018, atribuiu-se à causa o valor de
R$ 1.000,00: mil reais (petição inicial, Id. 9987486, fls. 13)
,
presente pedido de internação compulsória para tratamento por dependência química.

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Portanto, para fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, irrelevante a complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial, pelo que deve ser observado o disposto no artigo 2o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Por outro lado, é necessário pontuar que a pretensão relacionada à saúde não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em conclusão, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro

compete processar e julgar a demanda, por se cuidar de causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, no caso,
de R$ 1.000,00: mil reais (petição inicial, Id. 9987486, fls. 13).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedente o conflito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020